Tribunal: TJSP
Processo: 1001165-91.2022.8.26.0035
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O v. acórdão enfrentou toda matéria colocada no recurso de apelação. Restou plenamente fundamentada a exigibilidade dos cheques. No mais, o réu não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de crédito do autor, em especial a quitação total do valor cobrado.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.